Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014693-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (AGRAVANTE), CARMENTA PARTICIPACOES LTDA SCP - CNPJ: 42.271.211/0001-09 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES JUNIOR - CPF: 060.928.198-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE CROTHERS GONCALVES - CPF: 096.899.068-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO BRASIL (ANTIGOS TÍTULOS DO BESC) - INVIABILIDADE – PREJUÍZO AO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É indevida a substituição da penhora de faturamento da empresa por ações preferenciais do Banco do Brasil (antigos títulos do banco do estado de Santa Catarina), visto que representaria prejuízo ao credor, ante a ausência de liquidez.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014693-86.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível Comarca de Sorriso que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de substituição da penhora de 20% do faturamento mensal líquido pelos títulos preferenciais de ações indicados.

A agravante alega que não tem como saldar o débito, pois enfrenta dificuldade financeira.

Diz que os títulos oferecidos se tratam de Ações Preferenciais do Banco do Brasil e busca adimplir a dívida sem perder seus
bens conquistados com tanto esforço por causa de dificuldade financeira.

Argumenta que a legislação autoriza a substituição do bem penhorado quando demonstrada onerosidade ao executado e inexistência de prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC).

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173565671).

Contraminuta no ID. 176580669.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante postula pela substituição da penhora de 20% do seu faturamento mensal por ações do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc).

No entanto, ainda que sejam equiparadas a títulos da dívida pública (art. 835,II, do CPC), possuem baixa liquidez e a agravante nem ao menos indicou qual seria o valor disponível.

Além disso, a penhora do faturamento perdura há mais de dois anos, e a agravante não demonstrou que está onerando consideravelmente sua atividade empresarial.

Portanto, neste momento é inviável a substituição, pois representaria prejuízo à credora.

A propósito, julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR POR AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – INVIABILIDADE – TÍTULOS DESPROVIDOS DE LIQUIDEZ E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Além das ações do
BESC
não contarem com a liquidez necessária para a purgação da mora, a liquidação da avença de modo diverso do previsto em contrato dependeria da anuência do credor, o que não ocorreu na hipótese.

(N.U 1008677-73.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

De outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento sedimentado desta Corte de Justiça, as ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, carecem de liquidez. Agravo de Instrumento não provido.

(TJ-PR - AI: 00024919020228160000 Andirá 0002491-90.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO CONTRATO. SUBSTITUIÇÃO POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. ARTS. 368 E 369 DO CC. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 356 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do caput do artigo 847 do CPC/15, para deferimento da substituição do imóvel penhorado, faz-se necessário que o executado comprove que a troca não resultará em prejuízo ao exequente, o que não ocorreu na situação em apreço, tendo em vista que o devedor pretende a substituição da penhora de imóvel rural por ações preferenciais do BESC, sem comprovação de valor e liquidez. 2. A ausência de comprovada liquidez das ações preferenciais do BESC inviabiliza a reclamada compensação de créditos. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil. 3. Nos termos do artigo 356 do Código Civil, 'o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida'. De forma que, firmado no contrato o pagamento em dinheiro, não há como impor o recebimento das ações do BESC, carece de anuência do credor. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04898335220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023